Tribunal: STF
Processo: Rcl 65243
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Mato Grosso do Sul alega que a Terceira Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul teria aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900 (Tema 22).



    Depreende-se dos autos que a 4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joaquim Rodrigues de Oliveira Júnior, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que indeferiu sua matrícula e o excluiu do concurso público, determinando que o Estado de Mato Grosso do Sul promova sua matrícula no curso de formação de Soldado Bombeiro Militar. Em face da citada sentença, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs recurso inominado. No entanto, a 3ª Turma Recursal Mista do TJMS negou provimento ao recurso. Ato contínuo, foram interpostos recurso extraordinário e agravo interno que também foram improvidos.



    O reclamante sustenta que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado afrontou a tese jurídica de repercussão geral consubstanciada no Tema 22, que admite em situações excepcionais a exclusão de candidato que responde ação penal em andamento. Pede, dessa forma, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 560.900 , fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” 



    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de provimento ao agravo interno interposto:



     Com efeito, a questão atinente à restrição de participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, foi submetida a apreciação do E. Supremo Tribunal Federal que assim se pronunciou por meio do representativo de controvérsia nº RE 560900/DF (Tema 22):



     "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Como se vê, embora a lei possa instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, é vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento. 



    Portanto, somente a condenação colegiada, é que pode ser valorada como negativa para fins de exclusão do candidato em concurso público, o que não aconteceu na espécie. 



    Além disso, embora seja incontroverso que o autor responde processo criminal, não houve condenação nem mesmo em primeiro grau, prevalecendo-se, desse modo, a presunção constitucional de inocência.



      Portanto, o acórdão recorrido coincide, portanto, com a orientação do E. Supremo Tribunal Federal.” (grifei)



    Verifico que os fundamentos apontados pelo órgão reclamado encontram amparo na ementa do julgado paradigmático ora invocado, de cujo teor extraio o seguinte fragmento:



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 13 13 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente